Tribunal: TJMT
Processo: 0029023-18.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029023-18.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS DIAS DE ARRUDA - CPF: 708.195.031-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 044.358.401-03 (APELANTE), CARLOS LEMES VIEIRA - CPF: 080.018.121-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU DO CRIME DE LATROCÍNIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PROVA INQUISITIVA CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS DO DELITO DE RESISTÊNCIA POR CARÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA EXERCIDA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA OPOR-SE A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – CRIME NÃO CARACTERIZADO – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA E DELATOU O CORRÉU – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INCIDEM NO DELITO DE LATROCÍNIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em absolvição pela insuficiência probatória do crime de latrocínio quando a prova inquisitiva produzida (delação do corréu) é corroborada por elementos de provas judiciais, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

Tendo em vista que os réus resistiram à ação policial, mediante emprego de violência, exercida com disparos de arma de fogo, deve ser mantida a condenação pelo crime de resistência.

Não caracteriza o delito previsto no artigo 330 do Código Penal a conduta do agente que se esquiva da polícia, foragindo com o veículo subtraído da vítima, na nítida tentativa de manter sua liberdade, e não com o intuito de desobedecer à ordem legal emanada por funcionário público.

As causas de aumento de pena previstas no § 2o do artigo 157 do Código Penal somente são aplicáveis ao roubo próprio ou impróprio, não incidindo no delito de latrocínio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Matheus Dias de Arruda
e
Lucas Félix de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0029023-18.2019.8.11.0042 (código 587310), que os condenou pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal), de resistência (artigo 329 do Código Penal) e de desobediência (artigo 330 do Código Penal), às penas de 26 anos e 8 meses de reclusão, e 320 dias-multa, e de 2 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu Matheus quanto ao crime de latrocínio, por insuficiência probatória; pela absolvição de ambos os acusados dos delitos de resistência e de desobediência; e pela exclusão da causa de aumento de pena do concurso de pessoas (Id. 83894986 e Id. 83894988).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o parcial provimento do apelo, tão somente para afastar a causa de aumento do concurso de pessoas (Id. 83894991)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
dos recursos (Id. 90539991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de
recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou os acusados
Matheus Dias de Arruda
e
Lucas Félix de Oliveira
como incursos nas sanções dos artigos 157, § 3o, II, 329 e 330, todos do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos presentes autos que, no dia 16 de julho de 2017, por volta das 20h:48m, na Rua Nove, no Bairro Morada do Ouro li, nesta Cidade, os denunciados Lucas Feliz de Oliveira e Matheus Dias de Arruda, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas e imbuídos do mesmo propósito, após exercerem violência e grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, renderam as resistências da vítima Carlos Lemes Vieira, e dela subtraíram um veículo da Marca Renault, modelo Duster, cor branca, placas PVI-1027, bem como uma carteira com documentos pessoais.

Ressai dos autos que, na data e hora dos fatos, a vítima encontrava-se em referida via pública, em frente ao n° 12, na Quadra 09, uma vez que estava indo na residência de uma amiga de nome Alzira Isolina devolver um utensílio, sendo que ao chegar no seu destino, desceu do veículo, deixando-o com a porta aberta.

Ocorre que, neste momento os denunciados se aproximavam, pois intencionavam subtrair um veículo Troller que se encontrava estacionado, no entanto, diante da facilidade, resolveram abordar a vítima. Assim, o denunciado Matheus, acompanhado do denunciado Lucas aproximaram se da vítima Carlos, oportunidade em que Matheus, de arma em punho, anunciou o assalto.

Ocorre que a vítima acabou por reagir à ação criminosa, culminando com o denunciado Matheus entrando em luta corporal com a vítima e ainda ter o mesmo efetuado disparos em face da vítima, os quais vieram a atingi-la e causar as lesões descritas no laudo de necrópsia de fls. 222/240, onde a mesma caiu ao solo, momento em que os denunciados assenhoraram-se do veículo e da carteira da vítima e empreenderam fuga, sendo o veículo conduzido por Matheus, tendo ao seu lado o denunciado Lucas.

Populares socorreram a vítima e acionaram a polícia que, passou a empreender diligências, onde acabou por localizar o veículo da vítima na Avenida Curió, no Bairro CPA IV, instante em que sinalizaram para que os ocupantes parassem, sendo que os mesmos ignoraram as ordens dos policiais e empreenderam fuga, sendo seguidos pela guarnição policial.

Na sequência dos fatos, os ocupantes do veículo subtraído da vítima, no caso, os ora denunciados, passaram a resistir fortemente a ação policial, desferindo disparos na direção da guarnição da polícia que, revidou a altura, vindo a atingir o denunciado Lucas, momento em que o condutor e denunciado Matheus parou o veículo e conseguiu fugir ao cerco policial, ao passo que, Lucas, por se encontrar ferido, foi detido e preso em flagrante, bem como encaminhado ao Pronto Socorro, onde recebeu cuidados e foi internado.

Restou apurado ainda que, por não suportar a gravidade das lesões sofridas em decorrência dos disparos de arma de fogo, a vítima Carlos Leme Vieira veio a óbito as 23h:45m daquela mesma data, conforme se extrai da certidão de óbito, cuja cópia está acostada as fls. 56.

(...)”
– Id.

83894960.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando os apelantes pela prática dos delitos de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do Código Penal), de resistência (artigo 329 do Código Penal) e de desobediência (artigo 330 do Código Penal), às penas de 26 anos e 8 meses de reclusão, e 320 dias-multa, e de 2 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial fechado (Id. 83894967, pp. 105-114).

Inconformada, a defesa interpôs os presentes recursos, nos quais pleiteia, inicialmente, a absolvição do réu Matheus do delito de latrocínio pela insuficiência probatória e a absolvição de ambos em relação aos crimes de resistência, ante a carência de provas, e de desobediência, pela atipicidade da conduta.

Após o detido exame dos elementos de prova carreados ao processo, verifico que a condenação pelos delitos de latrocínio e de resistência deve ser mantida.

A materialidade dos crimes ficou comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, certidão de óbito da vítima, auto de avaliação indireta, termos de reconhecimento pessoal, laudo pericial de necropsia, laudo pericial de balística, e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva por sua vez, apesar das alegações defensivas, ficou amplamente demonstrada no feito de forma indene de dúvidas, portanto, inviável a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Em relação ao delito de
latrocínio
, consta dos autos que o réu Lucas confessou a prática delitiva e em sede inquisitiva delatou o réu Matheus, afirmando que perpetraram o crime juntos, porém, em sede judicial, o primeiro acusado alterou suas declarações e aduziu que seria outra pessoa que participou da ação delitiva, Bruno, que conheceu em uma festa e o chamou para praticar o crime.

O apelante Matheus prestou declarações somente em Juízo, limitando-se a negar a prática criminosa, aduzindo que não conhecia o correu Lucas e que não se recordava onde estava no dia e horário do crime (mídia audiovisual Id. 83894976, p. 1).

Não obstante a negativa do ora recorrente, verifica-se dos autos que em sede inquisitiva o corréu Lucas confessou a prática delitiva, narrando os fatos detalhadamente, afirmando que perpetrou o delito juntamente com Matheus, que inclusive foi quem lhe chamou para praticar o crime e foi ele que anunciou o assalto e efetuou os disparos contra a vítima, veja-se:

“(...) sobre os fatos, afirma o interrogando que
na data de 16/07/2019, por volta das 18:00 horas, encontrou com a pessoa de MATHEUS DIAS DE ARRUDA, na rua Sapezal ao lado do posto de saúde, e nesta ocasião o mesmo
lhe chamou para fazer uma FITA
, e o interrogando disse ao Matheus que não iria dirigir e nem enquadrar ninguém. Que, recorda-se que Matheus estava vestindo uma CALÇA JEANS E UMA CAMISETA LISTRADA.
Que, dali saíram sentido o terminal do CPA 3, e pegaram o ônibus no. 311 e desceram na praça da Morada do Ouro II. Que, assim o Matheus pediu que o interrogando fosse na frente e ele iria logo atrás. Que,
Matheus estava de posse de uma arma de fogo
, um revólver calibre 38. Que, a intenção inicial era roubar o veículo TIPO TROLLER OU JEEP que estava estacionado ali, todavia viram o veículo DUSTER de cor branco com um SENHOR lá do lado dela. Que, assim
Matheus disse que iria enquadrar o “VELHO ALI”
apontando para aquele veículo.
Que, segundo o interrogando o senhor dono do carro estava do lado de fora do carro, quando o
MATHEUS o enquadrou, empurrando ele anunciando o assalto, foi quando aquele SENHOR reagiu e Matheus e ele passaram a brigar, foi quando
Matheus atirou contra aquele senhor
; Que, segundo o interrogando
ele ouviu cerca de uns 03 ou 04 disparos que Matheus deu contra aquele senhor. Que, assim ambos entraram no veículo
, e segundo o interrogando o
Matheus foi quem saiu conduzindo o veículo
(...) Que,
dentro do carro, o Matheus entregou revolver ao interrogando
. Que, assim chegando nas proximidades do Bairro Jardim Brasil uma viatura da polícia militar passou a persegui-los e a disparar contra eles. Que, o Matheus conseguiu parar o carro em frente a uma casa no bairro Jardim Brasil, e o
Matheus conseguiu pular o muro de uma casa e fugiu
, e o interrogando ao sair do veículo levou um tiro no ombro e caiu no chão, sendo preso logo em seguida
(...) Que Matheus costuma frequentar a casa de umas meninas que moram próximo à casa do interrogando, sendo esta de nome THAIS, LORRAYNE e CRISTIANE (...) Que, neste ato
foi apresentado ao interrogando a fotografia de MATHEUS DIAS DE ARRUDA e o interrogando afir
ma ser ele o rapaz que estava junto contigo no momento do assalto
.
Que, indagado pela autoridade policial se houve a participação de outra pessoa no roubo, o interrogando afirma que não, que
somente ele e Matheus tem envolvimento com esse fato
. Que, indagado pela autoridade policial, sobre o que iriam fazer com o veículo roubado, o interrogando disse que o Matheus iria dar um ‘fim nele’ tipo vender. Que, sabe que a pessoa de CAROL é parente do Matheus. Que, a ficante do Matheus se chama THAIS. Que, sobre esconder o veículo na residência daquelas meninas próximo de sua casa, o interrogando afirma que isso não aconteceria porque a Cristiane não aceita esse tipo de coisa na casa dela.”
– Id.

83894962, pp.13-15.

Em Juízo, o citado acusado modificou suas declarações, negando que o apelante Matheus tenha participado da ação criminosa, alegando que terceiro de nome Bruno é quem estava com ele, que conheceu em uma festa e reside no mesmo bairro – sem, porém, relatar mais detalhes sobre ele.

No entanto, verifica-se a nítida tentativa do corréu Lucas em afastar a responsabilização penal do réu Matheus, haja vista que ele alterou seu depoimento substancialmente, prestando declarações posteriormente em sentido diametralmente oposto.

Conforme exposto, na Delegacia, Lucas narrou detalhes da ação criminosa, com o efetivo envolvimento do apelante, o qual afirmou que conseguiu pular o muro de uma residência e foragir da Polícia no momento da abordagem. Não bastasse as declarações minuciosas, o coacusado efetuou o reconhecimento formal do recorrente como o coautor do delito – termo de reconhecimento fotográfico, Id. 83894962, p. 19.

Importante destacar que o citado corréu narrou na Delegacia que
“Matheus costuma frequentar a casa de umas meninas que moram próximo à casa do interrogando, sendo esta de nome THAIS, LORRAYNE e CRISTIANE”
, e, de fato, consta dos autos os depoimentos de Lorrayni Cristina Alcantara da Silva e Cristiane Loureiro da Silva, que afirmaram que o conheciam, inclusive, no dia dos fatos em apreço, por volta das 22h30min, o recorrente chegou na sua residência e pediu para dormir lá naquela noite, o que foi permitido, por intermédio da prima do apelante chamada Carol; ademais, disseram que conhecem o coacusado Lucas, pois é seu vizinho (Id. 83894961, pp. 90-91 e pp. 98-99).

Outrossim, segundo o depoimento prestado por Cleyson Felipe da Silva Santos, ele conhece os acusados e asseverou que eles são amigos – o que vai de encontro à alegação do apelante; bem como aduziu que
“
por intermédio do Matheus estavam chamando o declarante para meter um assalto em uma Chácara, e que o assalto seria nessa tarde, entretanto não deu certo por conta da falta de armamento (revolver) que a namorada do Matheus ficou de arrumar para eles, mas que não deu certo, então deixaram de lado”
(Id. 83894962, pp. 3-4).

Frise-se que tais elementos de prova atestam a veracidade das declarações prestadas pelo corréu Lucas anteriormente.

Impende consignar que, no dia dos fatos, Marcos Henrique Silva de Figueiredo foi encaminhado à Delegacia junto com o coacusado Lucas equivocadamente, constatando-se posteriormente que ele era o proprietário da residência onde o apelante Matheus entrou – pulando o muro e foragindo da Polícia. Ele esclareceu que após ouvir o barulho dos disparos de arma de fogo, que acreditava ser fogos, saiu na porta da casa e visualizou um vulto passando em direção ao fundo do quintal e logo em seguida se deparou com um policial que o abordou e o conduziu à Delegacia (Id. 83894960, pp. 30-31).

Destarte, ao contrário da alegação defensiva, é possível utilizar como meio de prova o depoimento prestado em sede inquisitiva pelo corréu Lucas, uma vez que foi corroborado pela prova oral colhida em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consta do feito que a testemunha Leirson Wellington de Arruda, ao relatar os fatos em Juízo, afirmou ter visualizado o momento em que os réus passaram com o veículo em frente a sua residência e conseguiu ver o condutor, o qual asseverou que era o apelante Matheus, apontando para ele na audiência, esclarecendo ainda que ele não estava com a “cabeça” raspada à época (mídia audiovisual Id. 83894976, p. 2).

Destaca-se que o corréu Lucas tinha relatado que o recorrente que estava conduzindo o veículo, enquanto ele estava de passageiro, e a testemunha Leirson efetuou reconhecimento pessoal em Juízo, afirmando que o apelante estava na condução do carro.

O policial Jhemerson Barbosa Pinheiro esclareceu os fatos minuciosamente em Juízo, relatando que quando foi possível abordar os réus, o acusado Lucas é quem estava portando a arma de fogo e efetuou disparos contra a guarnição, oportunidade em que esta revidou e o alvejou, e então ele caiu ao chão com a arma do lado. Em seguida, disse que ele que foi atrás do outro indivíduo que adentrou uma residência e foi quando ele se deparou com outro rapaz (Marcos). Explicou que esse sujeito que encontrou não era aquele que estava na audiência, apontando para o réu Matheus, dizendo que tinha as características semelhantes e apresentou certa contradição no momento da abordagem, e, como só havia ele no local, o conduziu à Delegacia para averiguação, contudo, afirmou que posteriormente foi constatado que ele não teve envolvimento na ação criminosa, mas sim o apelante (mídia audiovisual Id. 83894976, p. 2).

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição do recorrente Matheus, uma vez que não restam dúvidas acerca da coautoria delitiva, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Quanto aos delitos de
resistência
e de
desobediência
, a defesa argumenta que não ficaram caracterizados, requerendo a absolvição com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do CPP.

Em relação ao primeiro, sustenta que as provas testemunhais demonstraram que os policiais estavam perseguindo o veículo em que estavam os réus e nesse ínterim efetuaram vários disparos de arma de fogo contra eles, e não o contrário como foi narrado pelos policiais, de modo que não há provas suficientes à condenação.

E sobre o segundo, afirma que os apelantes não respeitaram a ordem legal de parada apenas com o intuito de exercer seu direito de autodefesa, a fim de que não fossem presos, alegando a atipicidade da conduta.

Oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal:
“A desconsideração de ordem de parada ou prisão para, simplesmente, preservar-se a liberdade, por uma ação destituída do dolo específico de não obedecer ao comando recebido, não configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal”
(TJMT, N.U 0009011-85.2012.8.11.0055, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2014).

In casu
, os policiais emanaram ordem de parada aos apelantes, que estavam na posse do veículo subtraído da vítima e eles desconsideraram a ordem, empreendendo fuga na nítida tentativa de preservar suas liberdades, de modo que não se configura o delito em comento, previsto no artigo 330 do CP, ante a ausência de dolo na conduta.

Por outro lado, a conduta de se esquivar dos policiais, não respeitando a ordem de parada, não justifica ou afasta a conduta de resistir à ação policial mediante o emprego de extrema violência, que foi exercida por meio de disparos de arma de fogo contra a guarnição.

O delito de resistência ora em apreço consiste em
“opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”
.

Verifica-se dos autos que os réus efetivamente resistiram à prisão, pois além de foragirem dos policiais em alta velocidade, colocando em risco a vida de transeuntes, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra a viatura, e inclusive no momento em que foi possível realizar a abordagem do veículo, o réu Lucas desceu do carro com a arma em punho e efetuou disparo contra os policiais, os quais então revidaram, realizando disparos que acertou o citado acusado.

Conquanto a defesa alegue que os policiais efetuaram os disparos primeiramente, de modo que os réus teriam se defendido, constata-se que tal alegação não se sustenta, pois os policiais que estavam em diligências foram uníssonos em relatar que estavam em perseguição dos acusados, que foragiram ao visualizar a guarnição, e, quando eles começaram a efetuar os disparos na tentativa de esquivarem-se da ação policial, revidaram, com o intuito de cessar a ação, tanto que alvejou o apelante Lucas, possibilitando a realização de sua prisão.

Convém trazer os trechos sobre os fatos delitivos ora em debate dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais Alessandro e Jhemerson, respectivamente,
in verbis
:

“PROMOTOR: E como é que foi essa abordagem?

TESTEMUNHA: Ao chegar no local eles atiraram contra a guarnição.

PROMOTOR: De dentro do carro?

TESTEMUNHA: De dentro do carro deles, eles desceram e deram um disparo, deu pra ver labareda de fogo da arma deles, ai a gente se sentiu na obrigação de revidar.

PROMOTOR: O senhor se recorda de quem estaria portando arma, quem estaria dirigindo o veículo?

TESTEMUNHA: O menino baleado que tava com a arma.

PROMOTOR: Quem é o menino baleado? Ele ta aqui na audiência?

TESTEMUNHA: E porque ele lava cabeludo e barbudo no dia.

PROMOTOR: Mas o senhor reconhece assim?

TESTEMUNHA: É o Lucas ne?

PROMOTOR: É o Lucas. E o outro rapaz, ele lava fazendo o que?

TESTEMUNHA: O que deu pra entender é que o primeiro saiu, correu pra residência, o Lucas tentou também sair pela mesma porta, nisso eles saíram da poda trombando um como outro, disparou, ai que a gente começou.”
– (mídia audiovisual Id. 83894976, p. 1).

“TESTEMUNHA: Nós estávamos em serviço nesse dia ai, fazendo ronda normal, ai recebemos via rádio que tinha acabado de acontecer um roubo de um rapaz no Morada do Ouro onde a vítima teria sido alvejada com disparo de arma de fogo. Diante disso, a gente normalmente já sabe mais ou menos, quando tem algum tipo de roubo de veículo, a gente sabe mais ou menos pra onde eles deslocam ne, a gente se deslocou pra esse local de possível fuga ne, rota de fuga deles. Ai passaram a característica do veículo que tinha sido roubado, que era uma Duster branca, aí nesse percurso nós os encontramos, eles estavam vindo e nós estávamos indo, nós fizemos o retorno pra tentar abordar eles ne, tentamos por várias vezes, demos sinais luminosos e sonoros pra que parassem ne, ai não paravam, gritava pra eles parar e não parava. Começou a acelerar, inclusive quase atropelaram um monte de gente na via, entraram na contramão. Aí em certo momento, conseguimos abordar eles, desceram do veículo, desceram do veículo os dois pela mesma porta do motorista, eu lembro certinho, eles desceram um por cima do outro assim.

PROMOTOR: Eram dois?

TESTEMUNHA: Eram dois nesse momento lá que desceu, eu vi dois que desceu, pelo mesmo lado assim.

PROMOTOR: Desceram pela mesma porta, do motorista?

TESTEMUNHA: Pela mesma porta, um por cima do outro caindo no chão, eu só escutei o disparo, ai um por cima do outro, ai foi o momento que nós começamos a revidar o tiro ne.

PROMOTOR: O senhor percebeu se o disparo foi um disparo acidental porque caíram ou um disparo com direção a...

TESTEMUNHA: Não, eu vi só a chama assim, indo em direção assim...

PROMOTOR: Em direção a guarnição?

TESTEMUNHA: Isso. Eu via disparo fogo assim, o fogo do revolver, ai começamos a disparar também, ai um foi pra um lado e outro pro outro. Parece que foi aquele ali que tava com a arma na mão no momento que acertou um disparo nele, ele caiu no chão, momento que vimos que a arma não tava na mão dele mais, ai paramos, cessamos a ação, pedimos socorro do SAMU, aguardamos o socorro chegar. O outro entrou pra dentro de uma casa, eles pararam bem na frente de uma casa assim, esse pra um canto e o outro pra dentro de uma residência lá.

PROMOTOR: O outro é aquele lá?

TESTEMUNHA: Não deu pra ver certinho quem que era que tinha entrado, foi muito rápido, a gente queria se abrigar dos disparos.” –
(mídia audiovisual Id. 83894976, p. 2).

Ademais, as testemunhas mencionadas pela defesa, Ronilda Maria de Almeida Santana e Joracy Maria da Silva, não relataram detalhes sobre os fatos ora em comento, narrando em sede inquisitiva apenas que visualizaram um veículo branco desgovernado e uma viatura da Polícia atrás e adentraram suas residências com receio, oportunidade em que ouviram vários disparos de arma de fogo.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma
vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações
, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Logo, observa-se que ficou demonstrada a violência empregada pelos recorrentes, mediante os disparos de arma de fogo contra os policiais, na tentativa de se oporem à execução de ato legal, qual seja a prisão em flagrante pela prática do delito de latrocínio.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação dos réus do delito previsto no artigo 329 do CP ante a suficiência probatória, absolvendo-os, porém, do delito insculpido no artigo 330 do CP.

Em passo seguinte, no âmbito da dosimetria da pena, a defesa postula pelo reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
em relação ao réu Lucas, ainda que não produza efeito na pena, haja vista que a sanção basilar foi fixada no mínimo legal previsto; bem como pela
exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas
, ao argumento de que as majorantes previstas no § 2o do artigo 157 do CP não incidem no tipo penal em comento, mas apenas no delito de roubo, previsto no
caput
do citado artigo.

De fato, razão assiste à defesa.

Conforme acima demonstrado, o apelante Lucas confessou a prática do crime de latrocínio em ambas as fases processuais, e inclusive a sua declaração prestada em sede inquisitiva foi utilizada pelo magistrado singular para embasar a condenação do corréu Matheus.

Desse modo, de rigor o reconhecimento da referida circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, no entanto, não é possível a sua incidência na pena, haja vista a vedação da Súmula 231 do STJ de que, nesta fase dosimétrica, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto pelo tipo penal.

Logo, tendo em vista que a pena-base do réu Lucas foi fixada no mínimo legal, inviável a incidência da atenuante em comento.

Por fim, é cediço que as causas especiais de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2o, do CP não são aplicáveis ao delito de latrocínio, razão pela qual é imperioso o decote da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Sobre o tema trago o seguinte julgado da Corte Superior:

“(...) 1. As qualificadoras e as majorantes se traduzem como circunstâncias que orbitam o tipo básico. Sob viés formal de exposição desses institutos no Código, são fixados novos limites mínimo e máximo de pena para os casos de qualificadoras, diversamente do que se dá em relação às majorantes, para as quais é prevista fração de aumento, que incidirá sobre o tipo básico e que deve ser observada na terceira fase de aplicação da reprimenda.

2. No tocante ao roubo, observa-se que foram elencadas, em vários incisos, diferentes situações que contemplam dados circunstanciais e especializantes, em detrimento da figura típica básica inserida no caput do art. 157 do CP. Infere-se que o legislador, em tais situações, optou por tratá-las como causas especiais de aumento de pena e, assim, ao invés de dotá-las de sanção própria, estabeleceu apenas uma fração de aumento sobre a pena do tipo fundamental.

3. Um dos argumentos mais usados para que não se permita o cúmulo das referidas majorantes com a figura prevista no § 3o do art. 157 do CP é sua localização normativa, vale dizer, após o dispositivo sobre as causas de aumento, dotando-o de pena própria. Se, de um lado, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para justificar a impossibilidade de conjugação das majorantes com as qualificadoras, de outro lado, também não basta, para permitir essa conjugação, a assertiva de que todos os parágrafos devem ser interpretados em conjunto, porque todas as circunstâncias previstas no § 2o e no § 3o são apenas especializantes do tipo básico.

4. Para além da localização normativa dos dispositivos, é impositivo que se agregue outro argumento relevante, que acaba por impossibilitar essa conjugação de circunstâncias (conjunção do § 2o com o § 3o). Esse argumento diz respeito ao excesso de pena resultante dessa interpretação, que acaba por ocasionar graves violações do princípio de proporcionalidade, um dos pilares centrais da resposta punitiva ao crime.

5. O roubo, em sua forma simples, comina pena inicial de 4 anos de reclusão. Se incide alguma majorante, a reprimenda sobe para o patamar mínimo de 5 anos e 4 meses. Comparados esses parâmetros com a pena mínima prevista para o roubo seguido de lesão corporal grave, verifica-se um salto, passando a pena mínima em abstrato para 7 anos de reclusão. Na hipótese de resultado morte, a reprimenda inicial dispara para 20 anos de reclusão. Tomando-se em consideração que o roubo seguido de morte (latrocínio) se insere entre os crimes contra o patrimônio, fica evidente que a reprimenda cominada já comporta toda a censurabilidade possível da conduta, que não permite o acréscimo de mais circunstâncias, notadamente porque reproduz uma pena maior do que a que teoricamente pode ser atingida por um crime contra a vida, para o qual, em sua forma qualificada, a pena mínima é de 12 anos.

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1638391/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.6.2021, DJe 28.6.2021).

Dessa forma, afasto a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, reconhecida na terceira fase dosimétrica, em relação à condenação pelo delito de latrocínio, perfazendo a pena o total de 20 anos de reclusão e 240 dias-multa.

Ante todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Lucas, embora não gere efeitos práticos em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal; para afastar a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, conduzindo a pena dos apelantes do crime de latrocínio ao patamar de 20 anos de reclusão e 240 dias-multa; e para absolvê-los do delito de desobediência.

Assim, fixo a pena definitiva dos réus em 20 anos de reclusão (crime de latrocínio) e 2 meses de detenção (crime de resistência), a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 240 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021